Tribunal: TJDFT
Processo: 0717263-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0717263-71.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOMELIFE SERVICOS DE EMERGENCIA MOVEL E HOMECARE LTDA AGRAVADO: AUDIT NUTRI AUDITORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL - LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por HOMELIFE SERVICOS DE EMERGENCIA MOVEL E HOMECARE LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos embargos à execução n.o 0004601-84.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de recebimento do cumprimento de sentença. Compulsando os autos do processo originário, verifiquei que foi apresentada petição (ID 49798455) na qual a agravada AUDIT NUTRI AUDITORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL informou que foi firmado termo de acordo entre as partes nos autos da ação 0723966-15.2019.8.07.0001, que também dispôs sobre os honorários de sucumbência devidos nos embargos à execução n.o 0004601-84.2017.8.07.0001. Diante disso, proferi despacho (ID 13006047), concedendo o prazo de 5 dias para que as partes se manifestassem quanto a possível perda do objeto. Posteriormente, a parte agravada apresentou nova petição (ID 13098085) requerendo a extinção do feito, tendo em vista, o pagamento integral do acordo firmado.Ademais, conforme certidão de ID 13387654, verifico que decorreu o prazo legal sem houvesse manifestação da parte agravante HOMELIFE SERVICOS DE EMERGENCIA MOVEL E HOMECARE LTDA quanto ao despacho de ID 13006047. Prosseguindo, em nova pesquisa aos autos originários, constato que o recorrido noticiou pagamento integral do acordo, tendo o Magistrado a quo intimado o exequente/agravante para informar sobre a referida alegação de cumprimento do acordo, sob pena de extinção pelo pagamento (concordância tácita). Ocorre que, mesmo já tendo se encerrado o prazo para manifestação, o exequente manteve-se inerte. Dessa forma, considerando-se a notícia de acordo entre as partes, e, tendo o prazo do agravante transcorrido in albis, constato a perda de interesse recursal do agravante e a consequente impossibilidade de prosseguimento do recurso. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, pela perda do objeto do recurso, ante a perda superveniente do interesse recursal, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015, determinando o seu arquivamento. À Secretaria para adotar as medidas cabíveis. Publique-se. Intime-se Brasília, 21 de janeiro de 2020 14:47:38. ROBSON BARBOSA Desembargador